Tribunal: TJMT
Processo: 1021287-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021287-24.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021287-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JUSSIE PEREIRA DE JESUS ALMEIDA
AGRAVADO: CLEANE MONTEIRO SILVA
Processo: Ação de Alimentos e guarda no 1001449-31.2020.8.11.0086, da 1a Vara Cível de Nova Mutum-MT.
Objeto: Agrava da decisão que arbitrou alimentos provisórios no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente, atualmente equivalente ao valor de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), acrescida de 50% das despesas extraordinárias.
Nascimento do filho: 15.09.2019 - 01 ano (Cédula de Identidade, Id 61551974, p. 9)
Agravo de Instrumento interposto por JEAN DE SOUZA GONCALVES de decisão que, Ação de Alimentos e Guarda proposta por Heitor Emanuel Almeida Silva, representado por sua genitora, a Sra. Cleane Monteiro Silva, fixou os alimentos provisórios no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente, atualmente equivalente ao valor de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), acrescido de 50% das despesas extraordinárias.
Inicialmente pugna pelo deferimento da justiça gratuita, ao argumento de que não tem condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu próprio sustento.
Diz que é operador de máquina e aufere renda mensal de R$1.800,00. Adiciona que tem outro filho, atualmente com 14 anos de idade, a quem paga alimentos no valor de R$300,00, além de pagar alimentos gravídicos no valor de R$315,50 mensais até que seja possível realizar o exame de DNA.
Afirma que paga aluguel no valor de R$400,00, além das despesas com sua mantença e de seus dependentes. De modo que não consegue fazer cobro a obrigação imposta.
Por fim, pugna pela concessão dos efeitos da tutela antecipada para reduzir os alimentos provisórios fixados em 50% do s.m. para R$300,00 mensais. Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, defere-se a assistência judiciária postulada, nos termos do artigo 98 e 99 do CPC.
Busca o agravante a concessão dos efeitos da tutela antecipada para reduzir os alimentos provisórios fixados em 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias para R$300,00 mensais.
Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Após, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator